Tribunal: TJBA
Processo: 8025221-79.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025221-79.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GEORGE BARBOSA DA SILVA Advogado(s): MARCUS WELBER CARVALHAL PINHEIRO, DANILO SAVIO MORAES PEREIRA APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Advogado(s):MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. SINISTRO POR ROUBO. VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA. EXIGÊNCIA CONTRADITÓRIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR INDENIZAÇÃO À PRÉVIA BAIXA DE GRAVAME PELO SEGURADO. ENTENDIMENTO DO STJ. PAGAMENTO DIRETO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. O autor contratou seguro veicular para motocicleta que posteriormente foi roubada, comunicou o sinistro, mas a seguradora se recusou ao pagamento administrativo da indenização sob alegação de pendência documental, especificamente relacionada à baixa do gravame de alienação fiduciária. A sentença entendeu que o autor não comprovou ter enviado a documentação necessária para regulação do sinistro. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a seguradora pode condicionar o pagamento da indenização securitária à prévia apresentação da baixa do gravame pelo segurado quando o veículo possui alienação fiduciária, bem como se houve falha no dever de informação quanto aos documentos exigidos e se restaram configurados danos morais. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A seguradora falhou em seu dever de informação ao criar ambiguidade nociva ao consumidor, exigindo "baixa do gravame" como documento pendente quando deveria solicitar proativamente os dados bancários para quitar o saldo devedor diretamente com a instituição financeira. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.903.931/DF, firmou entendimento de que a seguradora não pode condicionar o pagamento da indenização securitária à prévia baixa do gravame ou quitação pelo segurado, devendo ela própria operacionalizar o pagamento à financeira para liberar o salvado. 5. A exigência contraditória de documentos e a inércia da seguradora em viabilizar o pagamento direto à financeira caracterizam falha na prestação do serviço, esvaziando a finalidade do contrato de seguro e contrariando a boa-fé objetiva. 6. A situação vivenciada ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável pela espera injustificada, privação de recursos essenciais e desvio produtivo causado pela conduta inadequada da seguradora. IV. Dispositivo e tese 7. Pedidos procedentes. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A seguradora não pode condicionar o pagamento da indenização securitária de veículo com alienação fiduciária à prévia apresentação da baixa do gravame pelo segurado, devendo promover o pagamento direto à instituição financeira para quitar o saldo devedor. 2. A exigência contraditória de documentos e a falha no dever de informação sobre os procedimentos adequados para liberação da indenização configuram falha na prestação do serviço e dano moral indenizável." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII; CC, arts. 757 e 786; CTB, art. 126, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.903.931/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8025221-79.2023.8.05.0080, sendo Apelante George Barbosa da Silva e Apelada a Tokio Marine Seguradora S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator